Tribunal: STF
Processo: AI 523387
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Recurso especial. Pressupostos de
admissibilidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional
indireta. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados Não se admitem embargos de
declaração de decisão em que não há omissão, contradição nem
obscuridade.
2.       RECURSO. Embargos de declaração.  Multa aplicada
 em sede de agravo regimental. Depósito não efetuado. Valor
excessivo. Redução. Embargos acolhidos, em parte, para esse fim.
Deve ser reduzido o valor da multa aplicada em sede de agravo
regimental, quando demasiado.